Tribunal: TJES
Processo: 5020109-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020109-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARIA BARBOSA DAL COL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. APRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO APREENDIDO EM JUÍZO CRIMINAL. PROVA DIABÓLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão que, em ação de reparação de danos, determinou a inversão do ônus probatório, incumbindo ao Estado a apresentação física de equipamento de videomonitoramento apreendido e a respectiva produção de prova pericial. O ente público alega a impossibilidade de cumprimento da ordem por se tratar de material acautelado e à disposição de vara criminal diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para apresentação física de prova que se encontra sob a custódia de juízo criminal diverso configura imposição de prova impossível (prova diabólica) ao ente estatal, impedindo a inversão material do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ordenamento jurídico admite a distribuição dinâmica do ônus probatório, exigindo do ente público a demonstração da regularidade das ações policiais, dada a posição de superioridade técnica e o dever estatal de transparência e legalidade.

2. A flexibilização da regra estática encontra limite legal expresso na impossibilidade de gerar encargo excessivamente difícil ou impossível para a parte cumprir, vedando a exigência da chamada prova diabólica.

3. A determinação de apresentação física de equipamentos acautelados sob a guarda de juízo criminal diverso constitui ônus que transcende a capacidade processual do ente estatal, sujeitando o ente público a sanções por descumprimento de obrigação que refoge à esfera de disponibilidade imediata.

4. A obtenção de elementos probatórios retidos em jurisdição distinta deve ocorrer mediante requisição do juízo cível, em observância aos princípios da cooperação judiciária e da busca da verdade real, preservando as regras atinentes à cadeia de custódia e ao sigilo no âmbito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A determinação para que o ente público apresente equipamento físico probatório apreendido e sob a custódia de juízo criminal diverso configura exigência de prova impossível. 2. A obtenção de prova documental retida em outra jurisdição deve ocorrer por meio de cooperação judiciária entre os juízos, afastando a imposição de obrigação material de apresentação imputada à parte ré.

Dispositivos relevantes citados: inciso I, inciso II, § 1º e § 2º do art. 373 do Código de Processo Civil; § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 01108385020248269061; STJ, AREsp nº 1.717.869/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (ID 81458490 na origem) que, nos autos da Ação Indenizatória nº
5031496-85.2023.8.08.0024
, deferiu a inversão do ônus da prova e atribuiu ao ente estatal o encargo de
produzir, se assim pretender,
a perícia técnica nos equipamentos de videomonitoramento
apreendidos na operação policial cuja legalidade é objeto de questionamento no processo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da ordem de apresentação do HD, uma vez que o material apreendido na operação policial encontra-se à disposição do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz. Alega a configuração de "prova diabólica" e defende a legalidade da atuação administrativa.

Pela decisão id
17388058
foi
deferido parcialmente
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5020109-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA BARBOSA DAL COL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da regularidade da decisão de primeiro grau que, fulcrada na teoria da distribuição dinâmica, inverteu o ônus da prova e atribuiu ao ente público agravante o encargo de apresentar equipamento de videomonitoramento (HD) e produzir prova pericial em Ação de Reparação de Danos.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre asseverar que o Código de Processo Civil, em seu art. 373, consagrou a regra estática de distribuição do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Admite-se, contudo, a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º), permitindo ao magistrado atribuir o encargo probatório de modo diverso diante de peculiaridades da causa.

Como se depreende, a flexibilização do
onus probandi
não é absoluta,
dispondo o
§ 2º do mesmo dispositivo
que
"a decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil", consagrando em nosso ordenamento a expressa vedação à exigência de produção da chamada prova diabólica.

Volvendo ao caso vertente
,
tem-se que
a relação jurídica estabelecida entre o particular e o Estado, no contexto da responsabilidade civil objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, atrai, não raras vezes, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

Cumpre asseverar que o
ente estatal, detentor do monopólio da força e responsável pela documentação oficial de suas diligências, encontra-se, em tese, em melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade da atuação de seus agentes do que a parte autora de comprovar a alegada abusividade, mormente quando os registros da operação estão sob a guarda do Poder Público.

Portanto, a atribuição do ônus probatório ao Estado para que demonstre a estrita legalidade e proporcionalidade da operação policial não configura,
a priori
, exigência de prova impossível, mas sim decorrência lógica do dever de transparência e legalidade dos atos administrativos.

Neste sentido:

PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATUAÇÃO DE FORÇAS DE SEGURANÇA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS . CABIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1 . Agravo interposto interposto pela FESP contra decisão monocrática que atribuiu aos requerentes o ônus da prova do efetivo ingresso ilegal de policiais militares em sua residência, da efetiva ocorrência de furto de valores e da depredação de sua motocicleta, além da prova da extensão dos danos materiais sofridos por aqueles. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A questão em discussão consiste em saber se, nas ações de reparação civil contra o Estado, cabe atribuir ao Estado a inversão onus da prova de que os agentes policiais não cometeram os fatos controvertidos, pois possui o ente público melhores condições de fornecer as provas que estão em seu controle exclusivo, tais como as gravações do atendimento prestado pelos policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . Nos casos de responsabilidade civil em que há possível violação de direitos humanos decorrente da atuação das forças de segurança no exercício de suas funções, cabe à inversão do ônus da prova, quando o Estado está em melhores condições de produzir e fornecer as provas que estão em seu controle exclusivo, tais como as gravações do atendimento prestado, e, quando a parte, pessoa vulnerável, enfrenta dificuldades excessivas para produzir a prova cujo ônus normalmente lhe seria incumbido. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4 . Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Diante da possível violação de direitos humanos, cabe a inversão do ônus da prova, quando o Estado está em melhor posição de comprovar a legalidade das ações de seus agentes frente à dificuldade excessiva da parte autora, pessoa vulnerável, de produzir a prova de suas alegações" Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 373, parágrafo 1º; Ministério da Justiça, Portaria 648/2024; Portaria Complementar PM1-4/02/2024, SSP/SP; CADH (Pacto de San José da Costa Rica – Decreto n. 678/92), art. 1 .1, 8.1 e 25.1. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n . 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin; Corte IDH, Velásquez Rodrigues vs. Honduras, Godínez Cruz vs . Honduras; Barrios Altos vs. Peru; Myra Mack Chang vs Guatemala; e, Honorato vs Brasil

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01108385020248269061 São José do Rio Preto, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/09/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/09/2024)

Entretanto, a inversão do ônus da prova não isenta a parte Autora de demonstrar o fato constitutivo mínimo de seu direito, notadamente a prova da ocorrência dos danos alegados e o nexo de causalidade inicial, sob pena de transformar a responsabilidade objetiva do Estado em responsabilidade integral, o que não se admite.

De outro lado
,
entendo
assistir razão à pretensão recursal

no que concerne à determinação específica de apresentação física do HD e dos equipamentos de videomonitoramento.

Os elementos coligidos aos autos indicam que o material probatório reclamado foi objeto de apreensão em procedimento criminal e encontra-se, ao que tudo indica, sob a custódia ou à disposição do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Nesse cenário, impor ao Estado do Espírito Santo, aqui representado pelo Poder Executivo, a obrigação de apresentar bens que estão sob a tutela do Poder Judiciário em outra comarca afigura-se medida que transcende a capacidade processual da parte, caracterizando, neste ponto específico, ônus excessivamente difícil, senão impossível, de ser cumprido diretamente pelo recorrente.

A manutenção da decisão agravada, nesse particular, poderia sujeitar o ente público a sanções processuais por descumprimento de obrigação que refoge à sua esfera de disponibilidade imediata.

Todavia, a impossibilidade de o Estado apresentar diretamente os equipamentos não deve conduzir à inviabilidade da produção da prova, que se mostra crucial para o deslinde da controvérsia. A solução adequada, à luz dos princípios da cooperação judiciária e da busca da verdade real, reside,
a meu sentir,
na atuação do próprio Juízo
a quo
na requisição desses elementos.

Nesse contexto, mostra-se pertinente que o Juízo de origem, ao invés de impor ao Agravante a apresentação dos equipamentos, oficie ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, solicitando informações sobre a localização e o estado dos referidos bens, bem como a possibilidade de disponibilização das imagens, seja por meio de compartilhamento de prova, seja pela extração de cópia do conteúdo digital. Tal providência, contudo, deverá ser adotada com a devida cautela, observando-se,
ao critério do Juízo Criminal,
as regras atinentes à preservação da cadeia de custódia da prova no âmbito criminal, a fim de não comprometer a integridade dos elementos de convicção lá existentes ou violar eventual sigilo decretado na esfera penal.

Assim, verifica-se a probabilidade do direito do Agravante apenas quanto à impossibilidade fática de cumprir a ordem de apresentação direta dos equipamentos que não se encontram em sua posse, subsistindo, contudo, o dever do Estado de arcar com o ônus probatório quanto à regularidade da ação policial por outros meios, ou colaborar para a obtenção da prova digital via cooperação judiciária.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova imposta ao Estado do Espírito Santo no que tange à obrigação material de apresentar e custear/produzir perícia sobre o HD apreendido judicialmente.

É como voto.